Tribunal: TJES
Processo: 5000391-17.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-17.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSIMAR NODARI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. USO DE VEÍCULO DESCARACTERIZADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CLARA DOS POLICIAIS. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS E O DANO. EXCESSO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jusimar Nodari contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. O autor alegou ter sido vítima de disparos de arma de fogo realizados por policiais militares, em abordagem com veículo descaracterizado, à noite, às margens de rodovia. A sentença considerou legítima a conduta dos agentes, reconhecendo estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a atuação dos policiais, em abordagem com veículo descaracterizado e disparos de arma de fogo, configura hipótese de estrito cumprimento do dever legal, excludente de responsabilidade estatal;
(ii) estabelecer se estão configurados os elementos necessários para responsabilização objetiva do Estado e para fixação de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação de conduta administrativa, dano e nexo causal, salvo hipóteses de excludentes, como culpa exclusiva da vítima ou força maior.

As provas constantes nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e imagens de videomonitoramento, demonstram que os policiais não se identificaram adequadamente durante a abordagem realizada com veículo descaracterizado, à noite, utilizando apenas faróis intermitentes, o que justificou a reação de fuga do autor, que presumiu tratar-se de uma tentativa de assalto.

A alegação de estrito cumprimento do dever legal não se sustenta, pois a atuação dos policiais extrapolou os limites da razoabilidade ao desferir disparos de arma de fogo sem elementos concretos que vinculassem o autor ao crime investigado, inexistindo prova de comportamento suspeito que justificasse a ação.

Os disparos colocaram em risco a integridade física do autor e causaram danos materiais ao veículo, conforme laudo pericial que identificou quatro perfurações de projéteis. A ausência de comprovação de sirene ou sinais claros de identificação pelos agentes evidencia falha na abordagem.

O nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pelo autor está demonstrado, sendo descabida a tese de rompimento do nexo causal. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.237 (ARE 1385315), fixou que o Estado é responsável por ferimentos decorrentes de operações de segurança pública, salvo demonstração de excludentes, o que não se verificou no caso concreto.

O dano material está devidamente comprovado, sendo devido o ressarcimento no valor de R$ 3.950,00 (três mil e novecentos e cinquenta reais), conforme orçamentos e laudo pericial.

O dano moral, caracterizado pelo abalo sofrido em razão da abordagem excessiva e desproporcional, é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por agentes públicos, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade.

A ausência de identificação clara em abordagem policial com veículo descaracterizado e disparos de arma de fogo configura excesso na conduta, rompendo a tese de estrito cumprimento do dever legal.

É devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes de atuação policial desproporcional e sem elementos concretos que vinculassem o autor ao crime investigado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944; CPP, arts. 290, §2º, e 292.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1385315 (Tema 1.237), Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002449-46.2021.8.08.0021, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 30.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0019689-03.2020.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 10.02.2023.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000391-17.2023.8.08.0016

APELANTE:
JUSIMAR NODARI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUSIMAR NODARI
contra a r. sentença do id. 8744017, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 8744020), alega o apelante, em síntese, que o magistrado
a quo
equivocou-se ao fundamentar a improcedência da demanda no relatório do Inquérito Policial Militar nº 0028/2021, que absolveu os policiais envolvidos na operação.

Argumenta que o Inquérito Policial Militar não é conclusivo, sendo que o Corregedor da Polícia Militar e o Ministério Público Militar identificaram indícios de prática criminosa, tendo o
Parquet
oferecido denúncia contra os agentes e, atualmente, os policiais militares respondem processo perante a vara da Auditoria Militar.

Sustenta que houve conduta negligente e imprudente por parte dos policiais, os quais dispararam contra o veículo sem justificativa plausível, devendo ser afastado o estrito cumprimento do dever legal em razão do excesso na conduta.

Aduz que a responsabilidade estatal é objetiva e os danos morais e materiais estão devidamente comprovados.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos formulados.

Contrarrazões no id. 8744026, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante ingressou com pedido de indenização por danos morais e materiais em desfavor do Estado do Espírito Santo por alegar ter sido vítima de disparos de arma de fogo desferidos por policiais militares em operação policial realizada nas proximidades do Posto de Combustível “Família Venturim”, localizado às margens da BR 262, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrantes/ES.

Narra, basicamente, que estava estacionado em um acostamento próximo ao Posto de Combustível e foi abordado por dois policiais militares à paisana em um veículo descaracterizado. Consta na exordial que, sem compreender que era uma abordagem policial e temendo ser vítima de assalto, o autor, ora apelante, saiu rapidamente do local com seu veículo, momento em que os policiais dispararam três tiros em sua direção, sendo que um dos projéteis perfurou a lataria do carro, alojando-se no banco traseiro.

Descreve o apelante que, após perceber o ocorrido no posto de gasolina próximo, foi acusado pelos policiais de tentativa de homicídio, sob a alegação de que teria direcionado seu carro contra eles, contudo, imagens de videomonitoramento e depoimentos de testemunhas desmentiram essa versão e, assim, o delegado responsável pelo caso concluiu pela incongruência das alegações dos agentes, estabelecendo fiança e encaminhando a situação para a corregedoria da Polícia Militar.

O Estado apelado, ora réu, defende que os agentes atuaram em estrito cumprimento do dever legal.

O juízo
a quo
, por seu turno, rejeitou os pedidos inaugurais por entender a causa excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Transcrevo abaixo trecho da sentença apontando as razões do convencimento do magistrado:

Dos elementos trazidos pelas partes, colhe-se que as os policiais envolvidos atuavam em momento crítico, destinado à apreensão de veículo que transportava outro que havia sido furtado em Muniz Freire/ES.

Os dados trazidos em contestação, oriundo de auditoria militar, indicam que os agentes obtiveram notícias inqualificadas de que um veículo caminhonete (sem marca e modelos pré-definidos) de cor escura, apanharia/resgataria o autor do crime patrimonial já executado nas imediações do nominado Posto São João ou Venturim (em Venda Nova do Imigrante).

De posse dessas notícias parcialmente precisas, mas não totalmente claras, os agentes visualizam nas imediações do citado posto de combustível o veículo citado na inicial, de cor preta.

Ao realizarem a abordagem, com um veículo descaracterizado, afirma-se que os policiais emitiram sinais visuais e sonoros, mas o veículo arrancou de forma brusca em direção ao veículo descaracterizado.

Nesse momento os militares desferiram disparos de arma de fogo, que veio a atingir o veículo, um deles chegando a atravessar a estrutura externa, atingindo a poltrona do motorista, ali se alojando.

Fica claro da instrução que o autor não tinha nenhum envolvimento com o crime visado pelos agentes, sendo que não houve tentativa de perseguição veicular e, na verdade, o veículo atingido pelas munições prosseguiu até o pátio do citado posto, embora já estivesse em suas imediações.

Colhe-se da instrução que os militares que atuaram na ocorrência, autores dos disparos, foram absolvidos perante o órgão de auditoria militar.

Por outro lado, colhe-se que o autor pensou que a situação se tratava de um assalto, justificando que, como o veículo era descaracterizado, não assimilou a ordem como uma abordagem legal oriunda de forças de segurança pública.

Pela dinâmica do evento, os policiais não saíram do carro e se identificaram antes do autor realizar a manobra evasiva. A situação foi diversa, ou seja, os policiais realizaram sinais ao piscar o farol do carro descaracterizado, além de empregar sinal sonoro, realizando igualmente manobra repentina no sentido de fechar o círculo de manobrabilidade do veículo do autor.

Contudo, pensando se tratar de um assalto - o que, não se pode negar, era razoável pressupor nas condições narradas, até pelo horário - logo (mas antes dos policiais poderem se identificar) realizou manobra evasiva, ocasião em que os policiais saíram e realizam os disparos.

Deve se notar que tudo aconteceu em fração de segundos, de modo que era factível que o autor não tenha identificado, pelo colete que usavam os agentes, que realmente eram policiais, que o exonera, ao menos em princípio, de responder criminalmente pela conduta de não acatar ordem legal emitida por Autoridade.

Por outro lado, aos agentes da segurança pública não era possível qualquer providência diversa diante da diligência realizada, ou seja: a abordagem tinha mesmo que ter se dado por veículo descaracterizado, e os sinais visuais e sonoros, bem como a identificação vocal de sua natureza como policiais fora realizada.

Assim, pela dinâmica com que chegaram os policiais com o veículo descaracterizado, tanto era razoável ao autor pressupor que se encontrava ele realmente em uma situação de risco ao seu patrimônio (ou até a sua vida), como os agentes estatais podiam presumir que o autor poderia ser o sujeito procurado, principalmente por lançar o veículo conduzido contra a integridade física da guarnição.

Nesse viés, os policiais tinham também o dever legal e funcional de agir frente uma atitude brusca do autor no contexto de investigação de outro crime, isto é, se para o autor a postura do veículo descaracterizado era suspeita, para os agentes de segurança pública, igualmente, a postura do autor era confirmatória da suspeita sobre o emprego do veículo para dar fuga ao autor do crime de furto que estava sendo perseguido naquele instante.

Essa é a dinâmica que retiro o relatório de ID 24323853 e das provas produzidas nos autos.

Havia uma perseguição policial em curso, o veículo do autor era suspeito e sob a ótica dos agentes públicos, no momento em que o autor resiste a abordagem e realiza conduta evasiva suspeita, é momento adequado para o agir segundo o princípio da legalidade e da necessidade no uso diferenciado da força.

Veja que pela redação do art. 290, §2º do CPP, quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida, ou seja, a dúvida fundada em elementos instantâneos colhidos justificava a abordagem do veículo por aquele descaracterizado e exigia do autor conduta colaborativa, e embora esse tenha confundido as circunstâncias da abordagem policial, as autoridades não tinham como saber que este apenas agiu por impulso ao pensar se tratar de um assalto.

Inclusive, pela interpretação que se retira do art. 292 do CPP, se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência a ordem legal, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Reitere-se que compreensão geral exarada pelo STJ no sentido de que o Estado não pode ser transformado em organismo segurador universal (AREsp 1.717.869/MG).

Pelos infortúnios da vida, o autor representou equivocadamente uma situação de abordagem policial que atuava em perseguição imediata visando a cessação de violência patrimonial, nos moldes do art. 290 do CPP, adotou conduta abrupta que infelizmente se encaixou nas informações investigativas em curso, obrigando os agentes da lei a empregar métodos capazes de inibir a conduta do suspeito para realização segura e completa da abordagem, lembrando que a segurança dos agentes é sempre importante em casos do mesmo jaez.

Assim, não há, do relato probatório documental aqui contido, elementos capazes de macular a conduta dos policiais (denotando uma conduta culposa do Estado) ou tampouco uma ação que tenha sido dolosa por parte do autor. Fato é que ele, por uma sucessão de eventos infelizes (e alheios ao controle dos policiais envolvidos na ação), foi vítima de disparos de arma de fogo proveniente de agentes do Estado.

Dentre as inúmeras teorias do nexo causal, reputo pertinente, tal qual já realizado pelo TJES (APL 0006785-87.2012.8.08.0024), adotar a da causalidade ade­quada, à qual uma condição somente se converte em causa quando, pela análise do caso, se percebe que aquele resultado lesivo abstratamente corresponde ao curso normal das coisas.

Melhor explicando, aquele dano que a vítima experimentou somente é causa ao passo em que seja uma consequência normalmente previsível do fato à luz da experi­ência. Assim, o nexo causal pode ser conceituado como “[...] a ligação jurídica realizada en­tre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressar­citória [...]”1.

A cadeia de provas apresentadas, pois, não está alinhada ao quanto des­crito na inicial.

Por tudo quanto dito, não vejo excessos na conduta imputada aos agentes do estado, frisando que - ao menos pelo que revela o contexto de provas - não consegui vislumbrar uma intenção dos agentes em atingir o autor, senão apenas o veículo e em local que não comprometesse a integridade corporal. Na verdade, os disparos parecem ter sido direcionados para simplesmente redundar na parada do veículo - o que acabou se mostrando medida efetiva - mas se controversas interpretações podem ser retiradas sob, por exemplo o ângulo do projétil, tenha-se também como fator determinante o fato dos policiais estarem parados e o veículo alvo estar em movimento, ignorando uma ordem oficial.

Felizmente não era um assalto - e o autor estava errado em sua opção - mas infelizmente era uma abordagem policial, frustrando ele uma ordem legal, em situação e momento delicados de uma investigação, exigindo do estado atuação pujante para cessar a agressão.

Não vejo caracterizado nenhum excesso do Poder Estatal, portanto.

Entretanto, em que pese a relevância de sua argumentação, entendo, respeitosamente, que a sentença deve ser reformada.

Acerca da responsabilidade do Estado, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, verbis:

Art. 37. [...] §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, pois o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, nos casos de responsabilidade civil objetiva do Estado, exige-se apenas a prova dos seguintes elementos: a) conduta administrativa; b) dano; e c) nexo causal, ou seja, relação imediata de causa e efeito; sendo assim, desnecessária prova de dolo ou culpa.

Na hipótese vertente, é incontroversa nos autos a ação policial com disparo de arma de fogo que atingiu o veículo do apelante, ora autor, devendo ser averiguado apenas se houve a circunstância que excluiria a responsabilidade estatal, qual seja, a culpa exclusiva da vítima ou o estrito cumprimento do dever legal por parte dos agentes.

Acerca de eventual recebimento de denúncia por crime militar indicada pelo apelante, destaca-se, por oportuno, que, pela inteligência do artigo 935 do Código Civil, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência das instâncias, de modo que somente vincula o juízo cível a decisão da esfera criminal sobre a existência do fato e sobre a autoria do delito, o que no caso dos autos ainda não ocorreu.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que os elementos de prova colacionados afastam a tese de estrito cumprimento do dever legal.

Apesar de o veículo do apelante se amoldar às características de um automóvel procurado na região que teria sido autor de ilícito penal, entendo que a alegada fundada suspeita não se mostra suficiente para justificar a atuação dos agentes de segurança pública, os quais deveriam ter se identificado de forma clara ao apelante que eram policiais militares, notadamente no ambiente em que o evento descrito ocorreu.

Verifica-se que houve uma abordagem em carro descaracterizado, em período noturno, às margens de uma rodovia, de modo que apenas a utilização de um alerta no farol não se mostra suficiente para identificar a atuação dos policiais.

O relatório do videomonitoramento de câmeras de segurança próximas ao local, acostado no id. 8743715, indica que houve apenas uma sinalização com os farois de iluminação do veículo, sem um esclarecimento mais aprofundado sobre a identidade dos policiais, inexistindo qualquer prova acerca da alegada sinalização por meio de sirene policial.

Em igual sentido, ainda que em fase de inquérito, os termos de depoimento das pessoas que trabalhavam no Posto de Gasolina - que não foram questionados pelo apelado - são contundentes sobre a ausência da alegada sirene e da suposta identificação dos policiais durante a abordagem, destacando que inexistia qualquer suspeita em relação ao apelante, conhecido na região, a saber:

[...] QUE o declarante não ouviu barulho de sirene, e não reparou se havia nenhuma luz intermitente vindo do veículo conduzido pelos policiais [...]; QUE o declarante viu quando o veículo conduzido pelos policiais foram em direção a caminhonete e não viu nenhum policial desembarcando do veículo; [...] QUE depois que o declarante já saiu novamente para fora do pátio, viu os policiais militares abordarem o condutor da caminhonete, aí sim já fora da viatura policial e reconheceram que o condutor da Nissan seria inclusive pessoa conhecida na região [...] [SIC] - id. 8743727

[...] QUE o declarante viu um veículo Escort quadrado em atitude suspeita; QUE isso era próximo ao horário em que a polícia estava fazendo patrulhamento; QUE por volta das 23:00 horas um policial chegou perto do Weverton e lhe indagou se havia passado algum veículo em atitude suspeita; QUE o policial saiu de um veículo de cor cinza descaracterizado; [...] QUE logo que os policiais tentaram abordar a caminhonete o declarante ouviu barulhos de tiros e juntamente com o Weverton entraram para dentro do caixa e se abaixaram; QUE o declarante não viu os policiais desembarcando da viatura neste momento; [...] QUE para o declarante não dava para saber na hora da abordagem, olhando para o carro que estavam os policiais, de que seria uma viatura policial; QUE o declarante reconheceu o motorista da Nissan Frontier; QUE ele é conhecido por Kito; [...] [SIC] - id. 8743726

Nesses termos, as imagens e os depoimentos colhidos permitem concluir que o apelante não atuou de forma suspeita, mas apenas agiu em defesa própria pelas circunstâncias do local e a forma de aproximação realizada pelos agentes públicos, tendo sido alvejado somente pelo infortúnio de ter o seu carro assemelhado a outro veículo objeto de investigação pela autoridade policial, circunstância esta que não justifica a atuação dos policiais.

Não há lastro probatório mínimo, portanto, a embasar o pretendido rompimento do nexo de causalidade, na medida em que, sendo os policiais treinados para enfrentar situações adversas, justamente no intuito de trazer os menores gravames possíveis, houve excesso na conduta dos agentes, seja porque não esclareceram sobre a aproximação realizada para apuração da prática criminosa de terceiro, seja porque desferiram tiros e colocaram a integridade física do apelante em risco sem o mínimo indício de delito que justificasse a abordagem.

Saliento, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1385315 em sede de Repercussão Geral (Tema 1.237), sob relatoria do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, fixou tese no sentido de que o Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo, sendo ônus do Poder Público demonstrar eventuais causas excludentes de responsabilidade civil.

Posto isso, não há comprovação de qualquer causa elisiva da responsabilidade estatal, permanecendo o nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e o dano efetivamente ocorrido, tendo-se por certo o dever de reparação.

Em relação aos
danos materiais
, é cediço que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, devendo estar devidamente comprovado o prejuízo material.

No caso em exame, além de incontroverso que o disparo de arma de fogo atingiu o veículo, os danos estão identificados e pormenorizados no Laudo Pericial do id. 8743716, realizado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo, apontando que houve quatro perfurações sugestivas de orifício de entrada de projétil de arma de fogo no veículo em que o apelante estava (fl. 9 do arquivo).

Corroborando com o exposto, os orçamentos acostados aos autos comprovam o prejuízo material (id. 8743713 e 8743714), devendo ser acolhido o pedido de indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes, no valor de R$3.950,00 (três mil e novecentos e cinquenta reais) para reparação do veículo perfurado por tiro de projétil, que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária desde o evento danoso (Súmula 54 e 43 do STJ) pela taxa SELIC.

Quanto à indenização por
dano moral
, registro que a condenação não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor, devendo ser proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Tomando-se este parâmetro e em observância do método bifásico de arbitramento, o qual vem sendo amplamente adotado pelo Colendo STJ, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é devido à parte apelante/autora, analisando o abalo sofrido. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares, confira-se:

[...]
observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo deve ser mantido, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida. [...] 3. A ação policial que ultrapassa os limites impostos pela legalidade pode, à luz das circunstâncias do caso concreto, render ensejo à responsabilização civil. 4. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5002449-46.2021.8.08.0021; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 30/09/2022)

[...]
6) Considerando tais premissas, reputa-se estar em patamar proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude praticada pelo Policial Militar, sem representar enriquecimento ilícito da apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual propõe-se a majoração do quantum arbitrado na origem.
7) Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).” (TJ-ES - APL: 00015794320128080008, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2018)

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos consectários incidentes sobre a condenação aos danos morais, em se tratando de responsabilidade extracontratual, “[...] incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º) [...] (Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0019689-03.2020.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 10/02/2023).

Por derradeiro, importa consignar que neste julgamento não se está avaliando a tipicidade da conduta dos policiais militares e a sua culpabilidade, muito menos a possível responsabilização de ordem administrativa, pois tais exames devem ser realizados nas respectivas esferas (juízo criminal e processo administrativo), justamente por incidência do já mencionado princípio da independência das instâncias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização: (i) por danos materiais, com os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir do evento danoso (súmula 43 e 54 do STJ), pela taxa SELIC; (ii) danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC.

Ante o resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §§2º, 3º e 4º, inciso I do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
a
pelação cível
por meio do qual pretende,
Jusimar Nodares
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A eminente relatora deu provimento ao recurso, sendo acompanhada pela culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
acompanhar o voto condutor,
conforme passo a explanar.

Ao que se depreende, a controvérsia posta em julgamento versa sobre a responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais, decorrentes de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares contra o veículo do apelante durante uma abordagem policial.

Como cediço, a responsabilização estatal, na hipótese, decorre da aplicação do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo e impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, a saber:

§6° As pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De todo modo, ainda que objetiva a responsabilidade, admite-se a exclusão pela comprovação de culpa exclusiva da vítima, fortuito e força maior, bem como a atenuação da indenização pela culpa concorrente.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: MORTE DE PRESIDIÁRIO POR OUTRO PRESIDIÁRIO: RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FAUTE DE SERVICE. C.F., art. 37, § 6º. I. -
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa
. II. -
Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
. III. - [...] IV. - Ação julgada procedente, condenado o Estado a indenizar a mãe do presidiário que foi morto por outro presidiário, por dano moral. Ocorrência da
faute de service
. V. - R.E. não conhecido. (RE 179147, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 12/12/1997, DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00589 RTJ VOL-00179-02 PP-00791)

Fincada essa premissa, consta dos autos que, na noite de 3 de janeiro de 2021, o apelante encontrava-se estacionado próximo ao Posto de Combustível Família Venturim, às margens da BR-262, em São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante/ES, quando fora surpreendido por abordagem policial realizada por agentes à paisana, utilizando veículo descaracterizado.

Sem qualquer aviso prévio ou identificação ostensiva da autoridade policial, o apelante, temendo ser vítima de assalto, acelerou seu veículo para se afastar do local, momento em que os policiais desferiram três disparos de arma de fogo, um dos quais perfurou a lataria do automóvel e se alojou no banco traseiro.

Daí ter sido o recorrente, posteriormente, acusado de tentativa de homicídio, sob a alegação de que teria lançado seu carro contra os policiais, porém, conforme demonstrado por imagens de videomonitoramento e por testemunhos colhidos na investigação subsequente, tal narrativa fora afastada, evidenciando-se o indevido e desproporcional uso da força letal.

Vale destacar não ter sido conclusivo o Inquérito Policial Militar nº 0028/2021 quanto à regularidade da conduta dos agentes, tendo, inclusive, o Corregedor da Polícia Militar identificado indícios de transgressão disciplinar e o Ministério Público Militar oferecido denúncia em desfavor os envolvidos.

Tais elementos afastam a presunção de legalidade dos atos praticados pelos policiais, evidenciando que a ação perpetrada extrapolou os limites da razoabilidade e comprometeu a segurança do cidadão abordado.

O Estado, ao sustentar a manutenção da sentença, invoca a excludente de responsabilidade baseada no comportamento do próprio apelante, argumentando que sua reação ao tentar deixar o local configurou resistência injustificada à abordagem policial. Tal argumento, entretanto, não se sustenta.

Ora, a legítima expectativa de qualquer cidadão ao ser abordado por policiais é que essa abordagem ocorra de forma clara e ostensiva, especialmente quando se trata de procedimento em via pública e durante o período noturno.

No caso concreto, os agentes estavam em veículo descaracterizado, sem elementos visuais suficientes para indicar sua identidade funcional, o que gerou situação de risco que deveria ter sido prevista e evitada pelos próprios policiais.

Sendo assim, o uso de arma de fogo por parte dos policiais ter sido inadequado e desproporcional ao contexto da abordagem, caracterizando falha na prestação do serviço público de segurança e ensejando o dever de reparação.

A propósito, verifica-se que o Laudo Pericial (Id. 8743716) realizado no veículo do apelante confirma os danos materiais suportados, demonstrou que os disparos de arma de fogo efetivamente atingiram a lataria do automóvel e comprometeram sua estrutura, tratando-se, pois, de elemento de prova robusto a corroborar a materialidade do dano e reforça a necessidade de reparação.

Ademais, a angústia e o trauma psicológico decorrentes da exposição indevida a risco de morte justificam a indenização por danos morais, pois não há dúvida de que a experiência vivenciada pelo apelante extrapolou meros dissabores cotidianos, configurando ofensa à dignidade e integridade psíquica.

Logo, a sentença objurgada deve ser reformada, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado e a consequente condenação ao pagamento das indenizações pleiteadas.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho a eminente relatora,
a fim de dar provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.